Tribunal: STF
Processo: RE 108952
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DE FATO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE PROPOE AO REEXAME DA MATÉRIA DE FATO
ADMITIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO LOGRA VIABILIDADE (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.